Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-73.2022.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000776-73.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIR ROBERTO SIMONATO - CPF: 140.507.491-49 (APELANTE), EDNEIA NERES DA SILVA - CPF: 596.319.612-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE GADO EM PÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, mantendo a exigibilidade do Auto de Infração no 383410000612021148, que imputou ao contribuinte a falta de recolhimento de ICMS sobre operações de gado em pé.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil para apurar a veracidade das informações fiscais nas notas fiscais e guias de trânsito animal, com o objetivo de comprovar que as operações ocorreram dentro do Estado de Mato Grosso e, portanto, não sujeitas ao recolhimento de ICMS.

III.

Razões de decidir

3. A produção de prova pericial contábil é essencial ao esclarecimento dos fatos, uma vez que a divergência entre as Guias de Trânsito Animal e as Notas Fiscais foi utilizada pelo Fisco para presumir a ocorrência de operações interestaduais. 4. O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil.
Tese de julgamento
:
"É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I e 487, I; RICMS, art. 13, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração 0017459-55.2013.8.11.0041; TJ-SP, Apelação Cível 1004577-08.2019.8.26.0529; TJ-MS, Apelação Cível 0833607-26.2021.8.12.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIR ROBERTO SIMONATO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da
“ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada de urgência”
n. 1000776-73.2022.8.11.0084, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado o apelante, em preliminar, alega a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa já que fora oportunizado à produção de provas, momento em que requereu a prova pericial contábil nas notas fiscais e guias de transporte animal, emitidas pelo contribuinte no período relacionado na autuação, que foi indeferida.

O apelante reiterou, em várias manifestações nos autos, à necessidade da perícia contábil para apurar a veracidade das informações fiscais e demonstrar que as operações ocorreram dentro do Estado de Mato Grosso, sem caracterizar exportação ou saída interestadual que justificaria a cobrança do ICMS, explicando que, a depender do modal de transporte, ou finalidade das operações, uma Nota Fiscal pode corresponder a várias Guias de trânsito Animal ou vice versa, motivo que entende ser necessária a realização da perícia contábil para comprovar a inexistência de divergências.

Além disso, argumenta que a negativa de instrução probatória contradiz a fundamentação da sentença que julgou improcedente a ação justamente pela ausência de prova suficiente nos autos.

No mérito ressalva a ausência de violação ao art. 13, I, do RICMS, em razão de que as operações de movimentação de gado não foram destinadas para fora do Estado de Mato Grosso, tampouco ocorreu qualquer outra operação que importe no encerramento da cadeia do diferimento a justificar a tributação das operações.

Diante da argumentação requer o reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinando-se o retorno dos autos pra que seja realizada a perícia contábil.

Alternativamente, requer a nulidade Auto de Infração de no 383410000612021148 por ausência de irregularidade fiscal do contribuinte junto ao fisco no período de fiscalização e existência de vício material (Id. 239087681).

Contrarrazões apresentadas em id. 239087684, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JAIR ROBERTO SIMONATO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da
“ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada de urgência”
n. 1000776-73.2022.8.11.0084, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração no 383410000612021148, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Intenciona o Apelante, preliminarmente, ver anulada a sentença, sob o argumento de que ocorreu cerceamento de defesa alegando que é pecuarista e optou pela seguinte tributação da sua atividade:

“
pelo diferimento do ICMS devido sobre as vendas de gado em pé, o qual somente será devido quando houver a saída dos animais para outro Estado ou para o exterior; saída com destino a consumidor ou usuário final; ou a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização
.”

Relata que foi autuado pelo Fisco Estadual, o qual presumiu equivocadamente que este teria realizado operações para fora o Estado de Mato Grosso, o que encerraria a cadeia de diferimento e tornaria devido o ICMS, o que motivou a propositura da presente ação cujo objeto é a anulação do Auto de Infração no 383410000612021148, onde ocorreu o lançamento de crédito tributário no valor de R$ 868.438,64 (oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), tomando por base fatos geradores ocorridos nos anos de 2016 e 2020.

No referido auto de infração consta que teria ocorrido à falta de recolhimento de ICMS incidente sobre operações com diferimento de ICMS (gado em pé), nos termos do Artigo 13, inciso I, do Anexo VII, capítulo III, do RICMS.

“Art. 13 O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I –
sua saída para outro Estado ou para o exterior
;” (negritei)

O Fisco Estadual realizou um cruzamento de informações entre as Guias de Trânsito Animal (GTA’s), fornecidas pelo INDEA, e um relatório de Notas Fiscais que foi elaborado pela SEFAZ, que não incluiu todas as notas fiscais do contribuinte e com base nesse cruzamento de dados incompletos, foi gerado o “Demonstrativo do Batimento”, no qual o Fisco, ao observar uma suposta diferença na quantidade de animais registrados nas notas fiscais emitidas em 2016 e 2020, presumiu a ocorrência de transporte interestadual de gado e a partir disso o autor/apelante foi autuado.

Em manifestação, a parte autora pugnou pela produção de perícia contábil, afirmando ser essencial para comprovar que as Notas Fiscais e GTA’s mencionadas na autuação, foram trazidas aos autos nos ids. Num. 157449034 a Num. 157449027, corroborando que se trata de operações realizadas dentro do território de Mato Grosso e, portanto, sujeitas ao diferimento do ICMS.

Argumenta que a prova pericial nos documentos anexados nos autos conjuntamente com outros elementos da escrituração fiscal do contribuinte, demonstrará a ausência de discrepância entre as NF’s e GTA’s presumidas no auto de infração.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova, com o seguinte argumento:

“Em manifestação, a parte autora pugnou pela produção de perícia contábil e produção de prova testemunhal.

Pois bem, em que pese o pleito pela produção de prova, a parte autora não justificou a pertinência das referidas provas. Pelo contexto dos autos, tenho que a perícia contábil e a oitiva de testemunhas de nada acrescentaria aos autos,
primeiro porque, a discussão que girava em torno do valor do bem dado em garantia perdeu o objeto, quando da propositura da ação executiva, onde foi aceito o bem e determinado a suspensão do débito
.

Da mesma forma, a prova testemunhal se mostra desnecessário, já que se trata de matéria unicamente de direito, razão pela qual
INDEFIRO o pedido de produção de provas
.” (Id. 239087660 - Pág. 3). (destaquei)

Referida decisão foi objeto de embargos de declaração em razão da obscuridade quanto ao fundamento do indeferimento da prova pericial, tendo em vista, que não guarda relação alguma com a razão de postulação da prova pericial, ou seja, nada tem a ver com o valor do bem dado em garantia.

Além disso, defende que a sentença se mostra contraditória uma vez que primeiramente negou ao autor a produção da prova pericial necessária justamente para comprovar a correlação entre as notas fiscais e GTA’s emitidas, e, posteriormente, negou provimento a ação por ausência justamente da prova pleiteada.

Ao final expõe que propôs a presente ação com natureza defensiva, e, deste modo, deve ser permitido ao autor toda a forma de produção probatória, garantindo-lhe o exercício da ampla defesa.

No caso, tenho que a prova requerida nos autos (perícia contábil) é essencial ao deslinde do feito, a fim de apurar se as operações ocorreram dentro do Estado de Mato Grosso e sujeitas ou não ao diferimento do ICMS, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida, de modo que, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC, acabou por cercear o direito de defesa da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
– OMISSÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE –
ANÁLISE DOS DEMAIS VÍCIOS PREJUDICADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. “Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (pericia judicial contábil).
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia
”. (N.U 0003888-17.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) 2. Embargos acolhidos.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00174595520138110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023). (destaquei).

E dos tribunais pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE CONSTATADA

– PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO. Atendido o princípio da dialeticidade, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
Revelando-se necessária a dilação probatória, a fim de se apurar a existência ou o efetivo valor do ICMS diferido e devido nas operações de gado bovino realizadas pelo contribuinte, de rigor a insubsistência da sentença, com retorno dos autos à origem, ante à ocorrência de cerceamento de defesa.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0833607-26.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023). (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AIIM. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO PROCESSO
. 1. Pretensão da autora de desconstituir auto de infração e imposição de multa lavrado em seu desfavor, sob alegação de eivas na atuação administrativa. Sentença de parcial procedência na origem, apenas para determinar o recálculo do débito, limitando os juros de mora incidentes à taxa Selic e a multa ao valor de 100% do Tributo. 2. Gratuidade judiciária. Benefício concedido apenas com relação ao preparo da apelação, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. 3.
Cerceamento de defesa caracterizado. Descabido o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), porque a autora formulou pedido expresso para a produção de prova pericial. Questões que demandam dilação probatória. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias.
Anulação do processo com determinação do retorno dos autos ao primeiro grau para produção da prova técnica e regular prosseguimento. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do Estado.”

(TJ-SP - AC: 10045770820198260529 SP 1004577-08.2019.8.26.0529, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 28/10/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2020). (destaquei)

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, declarar insubsistente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que proceda à devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024